Tribunal: TJSP
Processo: 2255742-89.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Retificação de Área de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA CIÊNCIA DE INTERESSADOS. Decisão que indeferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento. Oposição de embargos de declaração pelo agravante. Alegação de omissões. Inocorrência de falta de dados para correta identificação de coproprietários e interessados no leilão de imóvel

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA CIÊNCIA DE INTERESSADOS. Decisão que indeferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento. Oposição de embargos de declaração pelo agravante. Alegação de omissões. Inocorrência de falta de dados para correta identificação de coproprietários e interessados no leilão de imóvel penhorado. EMBARGOS REJEITADOS.